Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS HOSPITALARES. FALHA NA PRESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS ADEQUADOS.
1. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção.
2. A compensação não pode ser elevada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem diminuta, tornando-se inexpressiva e inócua. Deve, ainda, consoante assevera a melhor doutrina, atender à tríplice finalidade: compensatória, punitiva e preventiva.
3. Recurso não provido